Tribunal: TJSP
Processo: 1003445-39.2018.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DO DEVEDOR. NOTA PROMISSÓRIA. ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO ABUSIVO. COMPROVAÇÃO DO LASTRO.
1. A executada embargou a execução de nota promissória ao argumento de que teria sido indevidamente preenchida. Afirmou ter procurado a ré para tomar um empréstimo de R$ 5.000,00 mas que, além de ter recebido somente cerca de mil reais, a exequente ter-lhe-ia exigido a assinatura de três promissórias

Ementa:
EMBARGOS DO DEVEDOR. NOTA PROMISSÓRIA. ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO ABUSIVO. COMPROVAÇÃO DO LASTRO.
1. A executada embargou a execução de nota promissória ao argumento de que teria sido indevidamente preenchida. Afirmou ter procurado a ré para tomar um empréstimo de R$ 5.000,00 mas que, além de ter recebido somente cerca de mil reais, a exequente ter-lhe-ia exigido a assinatura de três promissórias em branco.
2. Ocorre que a exequente trouxe aos autos recibos que comprovariam a portabilidade de dívida contraída pela autora perante o Banco Banrisul ao Banco Safra, e a posterior quitação dessa dívida pela empresa exequente.
3. Extratos do INSS também comprovariam a extinção dos dois contratos mencionados nos recibos apresentados pela exequente.
4. Assim é que, se a exequente quitou dívida da autora perante terceiros, tem o direito de ser reembolsada.
5. Comprovado que o preenchimento da promissória se deu exatamente no valor dos contratos mencionados, despicienda a dilação probatória pretendida pela embargante.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003445-39.2018.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante RITA DE
CASSIA ROSA STANLEY MACHADO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JOSUE
CAMPOS FILHO EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003445-39.2018.8.26.0079 -Voto no 50252e
2
VOTO No : 50252e
APEL.No : 1003445-39.2018.8.26.0079
COMARCA : BOTUCATU
APTE. : RITA DE CASSIA ROSA STANLEY MACHADO (JUST.
GRAT.)
APDO. : JOSUÉ CAMPOS FILHO EPP
EMBARGOS DO DEVEDOR. NOTA PROMISSÓRIA.
ALEGAÇÃO
DE
PREENCHIMENTO
ABUSIVO.
COMPROVAÇÃO DO LASTRO.
1. A executada embargou a execução de nota promissória ao
argumento de que teria sido indevidamente preenchida.
Afirmou ter procurado a ré para tomar um empréstimo de R$
5.000,00 mas que, além de ter recebido somente cerca de mil
reais, a exequente ter-lhe-ia exigido a assinatura de três
promissórias em branco.
2. Ocorre que a exequente trouxe aos autos recibos que
comprovariam a portabilidade de dívida contraída pela autora
perante o Banco Banrisul ao Banco Safra, e a posterior
quitação dessa dívida pela empresa exequente.
3. Extratos do INSS também comprovariam a extinção dos dois
contratos
mencionados
nos
recibos
apresentados
pela
exequente.
4. Assim é que, se a exequente quitou dívida da autora perante
terceiros, tem o direito de ser reembolsada.
5. Comprovado que o preenchimento da promissória se deu
exatamente no valor dos contratos mencionados, despicienda a
dilação probatória pretendida pela embargante.
Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 59/60, cujo relatório ora se adota,
julgou improcedentes os embargos ofertados por Rita de Cássia Rosa Stanley
Machado à execução de nota promissória que lhe aparelhou Josué Campos Filho
EPP. Honorários de sucumbência foram fixados em 10% do valor dos embargos
(R$ 7.495,29).
Inconformada, apela a vencida arguindo, preambularmente,
a ocorrência de cerceamento de defesa e, no mérito, insistindo na tese de
preenchimento abusivo da cambial. Pugna pela reforma do julgado, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003445-39.2018.8.26.0079 -Voto no 50252e
3
de suas razões.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
A empresa apelada ajuizou execução fulcrada na nota
promissória de fls. 20, com data de emissão em 19.12.2017 e de vencimento em
19.1.2018, no valor de face de R$ 7.495,29, figurando como beneficiário José
Campos Filho.
Os embargos trazem a tese de preenchimento abusivo. A
embargante afirmou ter procurado a ré para tomar um empréstimo de R$
5.000,00, mas que, além de ter recebido somente cerca de mil reais, a exequente
ter-lhe-ia exigido a assinatura de três promissórias em branco.
Ocorre que a exequente logrou comprovar cabalmente a
existência do débito e a regularidade do preenchimento da cambial.
Com efeito, apesar de o contrato 4634381 (Safra), relativo à
portabilidade do saldo devedor do contrato 4384160 do Banrisul para o Safra não
conter a assinatura da embargante, o fato é que o extrato do INSS de fls. 80/83
corrobora a exclusão do contrato do Banrisul em 2.12.2017 e o do Safra em
7.12.2017; e os recibos de fls. 47 e 48 demonstram a quitação da dívida da autora
junto ao Banrisul, pelo Safra, e da dívida portada ao Safra pela empresa
exequente.
Assim, se a exequente quitou a dívida da autora perante
terceiros, tem o direito de exigir o pagamento reembolso.
O valor da nota promissória é exatamente o dos contratos
acima mencionados: R$ 7.495,29.
Desnecessária, nesse passo, a produção de qualquer outra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003445-39.2018.8.26.0079 -Voto no 50252e
4
prova. Ressalvando-se à autora o direito de discutir a regularidade dos outros
empréstimos por ela mencionados na inicial dos embargos em ação própria (já
que não estabelecido nenhum liame entre eles e o débito exequendo).
As razões recursais, enfim, não abalaram os sólidos
fundamentos da sentença reptada, que prevalece hígida.
Com isso, honorários de sucumbência ficam majorados para
15% do valor dos embargos, anotada a condição da embargante de beneficiária
da Assistência Judiciária Gratuita.
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que o
aresto contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou contradição,
poderá ser considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar a aplicação das
penalidades correspondentes. Não será tolerado mero inconformismo com intuito
infringente.
Posto isso, rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa,
nega-se provimento ao recurso
MELO COLOMBI
Relator